Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016105-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE MARTINS CARNEIRO E OUTRO
PACIENTE(S): WALTER FREIRE DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WALTER FREIRE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000264-05.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado, roubo majorado [emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo - arts. 121, § 2o e 157, § 2o-A, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03 - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26.1.2021 “sem a devida formação da culpa”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 3.9.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “com ou sem medidas cautelares diversas” (ID 100877986), juntados documentos (ID 100877987/100883973).
Relatos.
A matéria relativa aos pressupostos da custódia cautelar foi analisada no julgamento do HC N.U 1001280-74.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 13.4.2021, nos termos das seguintes premissas:
“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria perseguido a vítima [que corria na tentativa de se desvencilhar do paciente] até alcançá-la e efetuar diversos disparos de arma de fogo, inclusive quando ela estava caída ao chão (PJe N.U 000264-05.2021.8.11.0059).
As circunstâncias que antecederam o crime [paciente “afirmou que se encontrasse a vítima iria matá-la e que, ao avistar Valdeilson Rodrigues Cunha, [...] teria deixado a testemunha descer e se deslocado em direção ao local onde o ofendido estava indo com seu veículo”] e a dinâmica do homicídio [o paciente seguiu o automóvel da vítima, a perseguiu em via pública com arma de fogo empunhada, durante o dia, e executou-a com tiros pelas costas], extraídas de depoimento testemunhal [Denis Barbosa Aguiar] e da filmagem do circuito de segurança da empresa JBS, revelam maior reprovabilidade da conduta criminosa.
O c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que a gravidade concreta do homicídio, sopesada a forma de execução, justifica a custódia para a preservação da ordem pública, por demonstrar efetivo risco ao meio social (HC no 176.559 - Relator: Min. Luiz Fux - 6.3.2020; HC no 578.196/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.12.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu: [...] HC N.U 1004388-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.4.2021.
Registre-se que o paciente também foi denunciado por roubo de uma motocicleta de um morador da região, mediante emprego de arma de fogo, para empreender fuga, a demonstrar “gravidade e periculosidade do agente, atendendo aos desideratos contidos no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal”, como bem ponderado pela i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 81454464).
Com efeito, ‘a apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva’ (STJ, HC n 507.471/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.5.2019).
Logo, o ato constritivo deve ser preservado.” (PJE HC N.U 1001280-74.2021.8.11.0000)
A reiteração de tese em habeas corpus não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.